Tribunal: TJDFT
Processo: 0738183-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E CRIMES CONEXOS (RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL). VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. VALIDADE DA PROVA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. NÃO CABIMENTO DA DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), lesão corporal em razão da função da vítima (art. 129, § 12, do Código Penal) e resistência (art. 329, caput, do Código Penal). O apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade das provas por violação de domicílio e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal e da lesão corporal para a modalidade culposa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar a legalidade do ingresso de policiais em domicílio sem mandado judicial, com fundamento em denúncia anônima corroborada por diligências posteriores, como a abordagem de um usuário de drogas e a constatação de ameaças no interior da residência; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal, considerando as circunstâncias da apreensão, a variedade de entorpecentes e os depoimentos colhidos; (iii) verificar a configuração dos crimes de resistência e lesão corporal, afastando a tese de ausência de dolo; e (iv) revisar a acuidade da dosimetria das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta, sendo excepcionada em casos de flagrante delito. O tráfico de drogas, em sua modalidade de "manter em depósito", é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões.
4. A justa causa para o ingresso policial foi devidamente configurada pela concatenação de eventos que ultrapassaram a mera denúncia anônima: a abordagem de um usuário que saía da residência e confirmou a aquisição de entorpecentes, somada à audição de ameaças de morte proferidas pelo réu contra sua companheira, caracterizando uma situação de flagrante delito tanto do crime de tráfico quanto de violência doméstica.
5. O conjunto probatório, que inclui a apreensão de cocaína e maconha, balança de precisão, dinheiro, o depoimento do usuário na fase inquisitorial e a declaração da companheira do réu de que a traficância era seu meio de vida, evidencia a destinação comercial das substâncias, tornando inviável a desclassificação da conduta para uso pessoal.
6. Os depoimentos dos agentes policiais, quando coesos e harmônicos com os demais elementos de prova, gozam de fé pública e presunção de legitimidade, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar o decreto condenatório.
7. A oposição à abordagem policial mediante o uso de uma faca, que resultou em lesão corporal em um dos agentes no exercício de sua função, configura de forma inequívoca os crimes de resistência e lesão corporal (funcional), sendo a conduta dolosa.
8. A dosimetria deve ser revista quando não se verifica a adequação da pena imposta aos critérios de exasperação estabelecidos pela própria sentença.
9. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela persistência dos motivos que ensejaram a segregação cautelar, notadamente a garantia da ordem pública e o risco de reiteração delitiva, evidenciados pelos antecedentes criminais e pela reincidência específica do acusado. O réu que permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade quando permanecem hígidos os fundamentos da custódia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido, apenas para redimensionar a pena referente aos delitos de detenção (resistência e lesão corporal).